Tribunal: STF
Processo: Rcl 42612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. AI-RG-QO 791.292/PE (tema 339). Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.